Tribunal: TJSP
Processo: 2127771-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausente que se mostra o periculum in mora, do ponto de vista do direito reivindicado pelo recorrente, e mais, caracterizado o risco de dano de difícil reparação, da ótica do direito urbanístico, incumbe manter a decisão agravada – Recurso improvido.